Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POSSESSÓRIA. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. UTILIDADE. TRINÔMIO SATISFEITO. DEFEITOS GERADORES DE INÉPCIA (§ 1o DO ART. 330 DO CPC) NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA. MEDIDA LIMINAR REINTEGRATÓRIA EM FAVOR DA AUTORA/AGRAVADA. MORADIA HÁ MAIS DE 10 ANOS COM CÔNJUGE FALECIDO. ESBULHO DO AGRAVANTE. POSSE VELHA. SUBSISTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE LIMINAR. ANÁLISE SOB O ENFOQUE DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). ESBULHO DEMONSTRADO. ANÁLISE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL (AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO). FUNDAMENTO AGREGADO: DIREITO REAL DE HABITAÇÃO (ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada nos autos da ação possessória de origem.
2. O interesse processual da autora na demanda reintegratória está plenamente atendido sob o enfoque do trinômio necessidade-utilidade-adequação.
2.1. Está presente a necessidade da tutela possessória vindicada, uma vez que, não tendo sido exercido o desforço imediato, a restauração do direito violado somente pode ser alcançada, legal e legitimamente, por meio da demanda possessória de origem, caso contrário estar-se-ia chancelando o exercício arbitrário das próprias razões, em momento em que não mais é possível o exercício da autotutela.
2.2. É patente a utilidade da demanda possessória ajuizada pela agravada na origem, porquanto o fim visado é resguardar e restaurar sua posse sobre imóvel no qual afirma que exercia e pretende continuar a exercer sua moradia, em nada interferindo nesse propósito o fato de o imóvel ser objeto de inventário, considerando que lá se debruça sobre a partilha do bem e não sobre a garantia da posse que a agravada busca assegurar com a ação de reintegração.
2.3. Há justa adequação da ação possessória escolhida pela agravada na origem, haja vista que o fundamento de seu pleito é o esbulho possessório, que é remediado pela reintegração de posse, nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, não havendo malferimento ao verbete sumular 487 do Supremo Tribunal Federal, ao art. 557 do Código de Processo Civil ou ao art. 1.210, § 2o do Código Civil.
2.3.1. A simples invocação, como reforço argumentativo, das questões referentes à condição da agravada como inventariante, meeira, herdeira e detentora de direito real de habitação não transmuda a ação em juízo petitório nem exige que a pretensão se exerça por ação de imissão de posse.
3. A inépcia da petição inicial somente se configura se presente alguma das hipóteses previstas no § 1o do art. 330 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso em exame, tampouco o agravante as apontou especificamente na peça recursal em exame.
4. O Código de Processo Civil, nos termos do art. 560, garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho.
5. Mesmo tratando-se de posse velha, subsiste a possibilidade de deferimento da medida liminar de reintegração possessória, analisando-se a presença dos elementos essenciais referentes à prova da posse e do esbulho, bem assim o preenchimento dos requisitos próprios da tutela provisória de urgência descritos no art. 300, do CPC, segundo inteligência do parágrafo único do art. 558 da mesma Codificação Processual.
6. Do cotejo dos documentos trazidos aos autos e dos depoimentos colhidos na audiência de justificação, tem-se por suficientemente demonstrados os pressupostos necessários à concessão da medida liminar de reintegração de posse.
6.1. A agravada residia no imóvel há mais de 10 anos, com seu cônjuge falecido, pai do agravante, ficando demonstrada sua posse, ao passo que o esbulho restou evidenciado pela saída involuntária da agravada do imóvel, que testemunho prestado na audiência afirmou considerar uma “expulsão”.
7. A despeito de haver uma proposta de acordo entre os litigantes, nos autos do inventário, no sentido de que o réu agravante ficaria na posse do imóvel, na verdade, esse acordo não foi homologado pelo juízo competente, sendo acertada a conclusão do juízo agravado de que as partes deveriam retornar ao status quo ante.
8. Em reforço argumentativo a corroborar a probabilidade do direito da autora, está o seu direito real de habitação descrito no artigo 1.831 do Código Civil, que lhe permite permanecer na moradia tida como residência familiar, direito cujo exercício não poderia ser obstado sob o fundamento de que há coproprietários do imóvel, porquanto a benesse legal é dirigida à cônjuge supérstite.
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.